Tribunal: TJES
Processo: 5003578-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A e outros

AGRAVADO: CDM - CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. ESTATUTO SOCIAL. LIMITES DA CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. PRETENSÃO AUTORAL QUE ENVOLVE SUPOSTO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE ENVOLVENDO QUESTÕES
INTERNA CORPORIS
DA PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTATAL (PODER JUDICIÁRIO) MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Hospital Meridional São Mateus S/A e Hospital Meridional S/A contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de ação ordinária ajuizada por Centro de Diagnóstico Médico Ltda. (CDM), rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, ao não reconhecer a existência de convenção de arbitragem aplicável ao litígio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questão em discussão consiste em definir se a cláusula compromissória constante do Estatuto Social do Hospital Meridional São Mateus S/A atrai a jurisdição arbitral para solução da controvérsia entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 988, admite a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre competência, em razão da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, diante da urgência e do risco de inutilidade do julgamento em eventual apelação.

4. A cláusula compromissória inserida no Estatuto Social do Hospital Meridional São Mateus S/A, embora válida, apenas se aplica aos litígios relacionados, direta ou indiretamente, ao próprio estatuto ou às questões
interna corporis
da sociedade, não abrangendo controvérsias externas fundadas em inadimplemento contratual.

5. O pedido da pessoa jurídica autora agravada consiste em indenização por investimentos realizados na estrutura física de hospital em construção e no alegado inadimplemento do contrato de cessão de direito de exploração de serviço de diagnóstico por imagem, matéria estranha à governança societária ou à aplicação do Estatuto Social.

6. A análise da causa de pedir e do pedido revela que a controvérsia não decorre da condição de sócia minoritária da agravada, mas de relação obrigacional autônoma, o que afasta a incidência da cláusula compromissória.

7. A instrução probatória da ação originária já foi integralmente concluída, o que reforça a adequação da manutenção da competência do juízo estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que define competência, conforme interpretação do art. 1.015 do CPC à luz da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ. 2. A cláusula compromissória constante de Estatuto Social não se aplica a litígios cuja origem seja contratual e não envolva diretamente relações societárias ou disposições estatutárias. 3. Litígios relativos a inadimplemento de contrato de cessão de direito de exploração de serviço, desvinculados de aspectos
interna corporis
, devem ser submetidos à jurisdição estatal (Poder Judiciário), ainda que uma das partes seja sócia minoritária da sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015; Lei nº 9.307/96, arts. 1º, 3º, 4º, 8º e 33; Lei nº 6.404/76, art. 136-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 988; AgInt no AREsp 1.844.288/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.05.2023; AgInt no AREsp 2.194.921/RS, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Hospital Meridional São Mateus S/A
e pelo
Hospital Meridional S/A

contra a r. decisão (ID 12572839) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 0017142-82.2019.8.08.0024) proposta por
Centro de Diagnóstico Médico Ltda (CDM)
, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo, por não reconhecer a existência de convenção de arbitragem entre as partes.

Inicialmente, é importante ponderar que as pessoas jurídicas agravantes pretendem a reforma de decisão que rejeitou a alegação de incompetência do juízo
a quo
. Apesar de a referida hipótese não estar expressamente prevista no rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do
Superior do Tribunal de Justiça
firmou o
precedente vinculante
no
Tema Repetitivo nº 988
segundo o qual
“
o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
.

Com base na taxatividade mitigada, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a utilização do agravo de instrumento para desafiar decisão interlocutória a respeito da competência, ante o risco de se aguardar o exame da matéria em recurso de apelação e serem produzidas provas e pronunciamentos judiciais eventualmente nulos.

Nesse sentido, o
Tribunal da Cidadania
tem orientado que
“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que define competência”
(AgInt no AREsp n. 1.844.288/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023, STJ) e que
“(...) consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, fixado no âmbito do Tema STJ 988, é cabível o agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015 na hipótese em que se discute a competência do juízo em que tramita o processo. A correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.”
(AgInt no AREsp n. 2.194.921/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 30/3/2023, STJ).

Assim, atendido o cabimento e os demais requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, cujo mérito envolve aferir se a cláusula de arbitragem expressamente prevista no Estatuto Social da pessoa jurídica requerida agravante Hospital Meridional São Mateus S/A é suficiente para atrair o juízo arbitral para solucionar o conflito instaurado no processo de origem proposto pela empresa agravada em desfavor das recorrentes.

As partes interessadas, inclusive a Administração Pública Direta e Indireta, podem submeter a solução de seus litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis ao juízo arbitral mediante
convenção de arbitragem
(arts. 1º,
caput
e § 1º, e 3º, da Lei nº 9.307/96
1
), por meio da qual os conflitantes aceitam que a solução da problemática seja decidida por uma terceira pessoa, de sua confiança, sendo, portanto, a arbitragem uma forma de heterocomposição.

Na hipótese, a convenção de arbitragem
aventada pelas agravantes
foi estipulada por meio de
cláusula compromissória
(
art. 4º da Lei nº 9.307/96
2

c/c art. 136-A,
caput
, da Lei nº 6.404/76
3
)
prevista no
art. 24 do Estatuto Social do Hospital Meridional São Mateus S/A,
definindo que
“
quaisquer
litígios,
controvérsias ou disputas direta ou indiretamente decorrentes ou relativos a este Estatuto Social, incluindo aqueles referentes à sua validade, interpretação, cumprimento, violação ou rescisão (as ‘disputas’) – exceto, porém, habilitações de crédito, impugnações ou pedidos de restituição apresentados no âmbito de eventual recuperação judicial ou falência de uma parte,
(...), os quais deverão ser apresentados e processados exclusivamente perante o juízo estatal competente – serão definitivamente decididos por arbitragem”
,
e não pela via jurisdicional estatal, com base nas regras de direito e respeitando o princípio da publicidade (art. 2º, § 3º, da Lei nº 9.307/96
4
).

Se há cláusula compromissória no Estatuto Social da sociedade anônima com previsão da solução de conflitos pela arbitragem, não poderá o sócio abster-se de aderi-la, uma vez que, o acesso às regras expostas no estatuto, é público, sob pena de inviabilizar
a condução das relações internas daquela sociedade.

Portanto, qualquer litígio, mesmo
que
indiretamente, relacionado ao Estatuto Social do agravante
Hospital Meridional São Mateus S/A
atrairá a incidência da cláusula compromissória arbitral,
até porque não compete ao Poder Judiciário discutir a sua validade, antes que a mesma seja submetida ao juízo arbitral (arts. 8º e 33 da Lei nº 9.307/96).

Entretanto, não obstante a disposição estatutária mencionada, a aferição das assertivas efetuadas pelas partes na exordial, contestação e réplica do processo originário, que é o critério balizador para definição da competência, já que é o momento em que são estabelecidos os limites subjetivos e objetivos da lide
,
permite concluir que
a pretensão da pessoa jurídica agravada não envolve litígio relacionado, direta ou indiretamente, ao Estatuto Social do agravante
Hospital Meridional São Mateus S/A
.

Isto porque, ainda que a empresa agravada tenha se tornado sócia minoritária do agravante
Hospital Meridional São Mateus S/A
(menos de 1%), a pretensão da recorrida não possui nenhuma relação com questões interna
corporis
daquele nosocômio, mas, sim, o eventual direito a reparação por investimentos feitos na estrutura física do novo hospital que seria construído e que lhe confeririam o direito de explorar determinada área com a prestação do serviço de diagnóstico por imagem, o que jamais lhe teria sido garantido, visto que posteriormente o recorrente Hospital Meridional S/A assumiu a gestão da obra da construção daquele hospital e o impediu de prestar o mencionado serviço.

Em suas contrarrazões, a pessoa jurídica agravada reforça esta percepção, ao afirmar
“
que os investimentos realizados e são discutidos pela Agravada na ação principal foram direcionados exclusivamente para a construção do Centro de Diagnóstico e não possuem relação à qualquer convenção Estatutária”
e que
“O contexto pelo qual os pagamentos foram feitos pela Agravada, não possui qualquer relação com aspectos societários que poderiam determinar, apenas em algumas hipóteses, a invocação da arbitragem”
(ID 13001534).

Os próprios agravantes confirmam na contestação do processo originário que a empresa agravada adquiriu 0,5%
(meio por cento)
das ações do Hospital Meridional São Mateus S/A pelo montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e
pretendia ter
o direito de exploração dos serviços de diagnóstico por imagem, por ocasião da conclusão da obra do hospital, pel
o pagamento da
quantia de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), mas que a recorrida teria quitado apenas aproximadamente R$ 537.000,00 (quinhentos e trinta e sete mil reais) para exercer o citado direito de preferência no serviço de diagnóstico por imagem,
o que, juntamente a outros problemas na execução da obra fizeram com que o agravante Hospital Meridional S/A adquirisse o controle acionário do recorrente Hospital Meridional São Mateus S/A e adotasse todas as providências para inaugurar aquele nosocômio,
inclusive com a venda de metade daquele direito de exploração para outra empresa de diagnóstico (ID 12572843 – pgs. 44/62)
, result
ando
no impedimento da agravada para exercer aquele serviço dentro do hospital, o que ensejou o ajuizamento do processo originário no qual a recorrida pretende ser reparada integralmente exclusivamente dos investimentos realizados e prejuízos sofridos.

Em outras palavras, o exame da causa de pedir e do pedido formulado na exordial pela empresa agravada atrai a conclusão que sua pretensão é ser indenizada pelo valor do investimento feito junto ao agravante Hospital Meridional São Mateus S/A para o qual não
teria obtido
a contraprestação
por parte dos recorrentes cedentes, isto é, busca demonstrar que houve inadimplemento do contrato de cessão de direitos entabulado entre as partes litigantes (ID 12572843 – pgs. 39/44),
o que afasta a incidência de cláusula de convenção de arbitragem inserida no Estatuto Social da recorrente
, na medida em que a controvérsia do processo originário não te
m
nenhuma relação, nem direta e nem indireta, com as questões internas daquele Hospital.

O contexto no qual os pagamentos foram feitos pela agravada pelos investimentos feitos na estrutura física do hospital agravante que estava sendo construído e o direito de preferência na exploração do serviço de diagnóstico de imagem naquele nosocômio, bem como o eventual inadimplemento dos recorrentes em relação à cessionária recorrida, não possuem nenhuma relação com aspectos societários, mas envolvem questões afetas ao inadimplemento contratual e o retorno financeiro dos investimentos realizados no âmbito do empreendimento.

Não se trata de controvérsia entre a sociedade empresária e um de seus acionistas envolvendo questões internas, mas, sim, de um suposto inadimplemento contratual relacionado a objeto distinto.

A
inda que a empresa agravada também seja sócia minoritária de um dos agravantes, a resolução da lide originária não possui nenhuma relação com as questões internas da sociedade anônima, mas, sim, com o contexto que envolveu o contrato entabulado entre as partes a respeito do investimento realizado pela recorrida quando da construção do hospital de um dos recorrentes e a exploração do serviço de diagnóstico de imagem naquele nosocômio, motivo pelo qual não há possibilidade de atração do juízo arbitral por meio da cláusula compromissória instituída no Estatuto Social do recorrente, devendo a demanda originária ser proposta perante o Poder Judiciário.

Antes de concluir, também é importante mencionar que toda a fase instrutória do processo originário já foi realizada e as partes, inclusive, apresentaram alegações finais, estando o feito pendente da prolação de sentença pelo juízo
a quo
.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que manteve a competência do juízo
a quo
para processar e julgar a causa originária.

É como voto.

1
Art. 1º As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. § 1
o
A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

Art. 3 As partes interessadas podem submeter a solução de seus litígios ao juízo arbitral mediante convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso arbitral.

2
Art. 4º A cláusula compromissória é a convenção através da qual as partes em um contrato comprometem-se a submeter à arbitragem os litígios que possam vir a surgir, relativamente a tal contrato.

3
Art. 136-A. A aprovação da inserção de convenção de arbitragem no estatuto social, observado o quorum do art. 136, obriga a todos os acionistas, assegurado ao acionista dissidente o direito de retirar-se da companhia mediante o reembolso do valor de suas ações, nos termos do art. 45.

4
Art. 2º A arbitragem poderá ser de direito ou de equidade, a critério das partes. (...). § 3º A arbitragem que envolva a administração pública será sempre de direito e respeitará o princípio da publicidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.